Tribunal: STJ
Processo: 0008753-68.2020.8.13.0175
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2660578 - MG (2024/0204256-4)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: MARCOS PAULO DO CARMO SOUSA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: CEZAR RICARDO MOURA FERREIRA
ADVOGADO
: GUILHERME
FERNANDES
VAN
LOPES
FERREIRA
-
MG123903
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REVALORAÇÃO
JURÍDICA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 7 DO STJ. NULIDADE
PROCESSUAL.
PRECLUSÃO.
CONJUNTO
PROBATÓRIO
ROBUSTO
A
SUSTENTAR A CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo
em recurso especial para dar provimento ao recurso especial interposto pelo Ministério
Público, cassando o acórdão do Tribunal de origem que havia acolhido preliminar de
nulidade processual e restabelecendo a condenação do agravante pelo Tribunal do Júri.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a decisão agravada ultrapassou o
enunciado da Súmula n. 7 do STJ, por ter supostamente havido reexame do conjunto
fático-probatório para que fosse possível dar provimento ao recurso especial da
acusação; (ii) se a nulidade processual alegada pela defesa deve ser mantida, mesmo
tendo sido alegada posteriormente, por ter havido evidente prejuízo ao agravante, por
conta do restabelecimento de sua condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada limitou-se a revalorar juridicamente as situações fáticas
descritas na sentença e no acórdão prolatados pelas instâncias de origem, o que não
configura inobservância da Súmula n. 7 do STJ.
4. A preclusão, gerada a partir da inércia da defesa ao deixar de interpor recurso contra
a sentença de pronúncia que tratou de questão com a qual discorda, impede a
reiteração da nulidade processual em momento inoportuno, configurando nulidade de
algibeira, fenômeno rejeitado pela jurisprudência desta Corte.
5. A condenação do agravante pelo Tribunal do Júri foi baseada em depoimentos
testemunhais e confissão extrajudicial de um dos corréus, não tendo sido demonstrado
prejuízo à defesa que justifique a manutenção de nulidade processual já preclusa.
Além disso, o restabelecimento da condenação, por si só, não é ocorrência geradora
automática de prejuízo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA48660167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 02/07/2025 11:45:56
Publicação no DJEN/CNJ de 04/07/2025. Código de Controle do Documento: ebba2c48-74e8-4d55-88e9-073a74bc0496

Tese de julgamento: "1. A revaloração jurídica das circunstâncias fáticas descritas
pelas instâncias ordinárias não esbarra na Súmula n. 7 do STJ. 2. As nulidades
processuais devem ser arguídas em momento oportuno, sob pena de preclusão, não
podendo ser suscitadas posteriormente por inércia da parte alegante, revelando-se em
nulidade de algibeira; 3. Estando a condenação amparada em conjunto probatório
razoável, o seu restabelecimento por afastamento de nulidade processual não é fato
gerador de prejuízo automático à defesa."
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 563, 571, 581, IV.
STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AgRg no HC n. 978.362/PI, relator Ministro
TJ, HC 784.263/ES,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 19.03.2025; S
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 20.09.2024; STJ, AgRg no AREsp
n. 2.192.337/ES, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 15.08.2023; STJ,
AgRg no REsp 1.444.666/MT, Rela. Mina. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma,
DJe 04.08.2014.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
25/06/2025
01/07/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod
Azulay Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
02 de julho de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA48660167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 02/07/2025 11:45:56
Publicação no DJEN/CNJ de 04/07/2025. Código de Controle do Documento: ebba2c48-74e8-4d55-88e9-073a74bc0496

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2660578 - MG (2024/0204256-4)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: MARCOS PAULO DO CARMO SOUSA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: CEZAR RICARDO MOURA FERREIRA
ADVOGADO
: GUILHERME
FERNANDES
VAN
LOPES
FERREIRA
-
MG123903
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REVALORAÇÃO
JURÍDICA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 7 DO STJ. NULIDADE
PROCESSUAL.
PRECLUSÃO.
CONJUNTO
PROBATÓRIO
ROBUSTO
A
SUSTENTAR A CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo
em recurso especial para dar provimento ao recurso especial interposto pelo Ministério
Público, cassando o acórdão do Tribunal de origem que havia acolhido preliminar de
nulidade processual e restabelecendo a condenação do agravante pelo Tribunal do Júri.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a decisão agravada ultrapassou o
enunciado da Súmula n. 7 do STJ, por ter supostamente havido reexame do conjunto
fático-probatório para que fosse possível dar provimento ao recurso especial da
acusação; (ii) se a nulidade processual alegada pela defesa deve ser mantida, mesmo
tendo sido alegada posteriormente, por ter havido evidente prejuízo ao agravante, por
conta do restabelecimento de sua condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada limitou-se a revalorar juridicamente as situações fáticas
descritas na sentença e no acórdão prolatados pelas instâncias de origem, o que não
configura inobservância da Súmula n. 7 do STJ.
4. A preclusão, gerada a partir da inércia da defesa ao deixar de interpor recurso contra
a sentença de pronúncia que tratou de questão com a qual discorda, impede a
Documento eletrônico VDA48394020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 23/06/2025 13:13:51
Código de Controle do Documento: 90fb0d99-285d-49d6-8442-0e288de2f0e2

reiteração da nulidade processual em momento inoportuno, configurando nulidade de
algibeira, fenômeno rejeitado pela jurisprudência desta Corte.
5. A condenação do agravante pelo Tribunal do Júri foi baseada em depoimentos
testemunhais e confissão extrajudicial de um dos corréus, não tendo sido demonstrado
prejuízo à defesa que justifique a manutenção de nulidade processual já preclusa.
Além disso, o restabelecimento da condenação, por si só, não é ocorrência geradora
automática de prejuízo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A revaloração jurídica das circunstâncias fáticas descritas
pelas instâncias ordinárias não esbarra na Súmula n. 7 do STJ. 2. As nulidades
processuais devem ser arguídas em momento oportuno, sob pena de preclusão, não
podendo ser suscitadas posteriormente por inércia da parte alegante, revelando-se em
nulidade de algibeira; 3. Estando a condenação amparada em conjunto probatório
razoável, o seu restabelecimento por afastamento de nulidade processual não é fato
gerador de prejuízo automático à defesa."
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 563, 571, 581, IV.
STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AgRg no HC n. 978.362/PI, relator Ministro
TJ, HC 784.263/ES,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 19.03.2025; S
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 20.09.2024; STJ, AgRg no AREsp
n. 2.192.337/ES, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 15.08.2023; STJ,
AgRg no REsp 1.444.666/MT, Rela. Mina. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma,
DJe 04.08.2014.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por MARCOS PAULO DO CARMO
SOUSA contra decisão monocrática de fls. 1.142/1.153 que conheceu do agravo em
recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS
GERAIS
para, com fundamento na Súmula n. 568 do STJ, conhecer, em
– MPMG
parte, e dar provimento ao recurso especial da acusação, a fim de "cassar o acórdão
do Tribunal de origem que acolheu a preliminar de nulidade processual, afastando-a e
restabelecendo a condenação dos recorrentes pelo Tribunal do Júri, com a
determinação de retorno do feito de origem à análise do TJMG para que possa ser
continuada a análise da apelação defensiva quanto às demais questões de mérito que
" (fl. 1153)
não foram enfrentadas
No presente regimental (fls. 1162/1167), a defesa sustenta que a decisão
agravada encontra óbice na Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça – STJ, pois
Documento eletrônico VDA48394020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 23/06/2025 13:13:51
Código de Controle do Documento: 90fb0d99-285d-49d6-8442-0e288de2f0e2

houve o indevido reexame do conjunto fático-probatório para que fosse dado
provimento ao recurso especial.
Afirma, ainda, que ao contrário do concluído na decisão agravada, a
condenação indevida do embargante se releva como um evidente prejuízo a justificar a
manutenção da nulidade processual reconhecida pelo Tribunal de origem. Destaca
entendimento desta Corte no sentido de ser admissível o exame de eventual nulidade
da pronúncia, mesmo diante da superveniência da condenação, quando esta for
baseada em elementos que não são admitidos pelo ordenamento jurídico pátrio.
Requer a reconsideração da decisão ou o provimento do agravo regimental, a
fim de que anulado o julgamento realizado pelo Tribunal do Júri. E, ante a ausência de
provas produzidas sob o crivo do contraditório seja o agravante despronunciado.
É o relatório.
VOTO
De plano, o agravo regimental deve ser conhecido, pois tempestivo, com
impugnação da decisão agravada, nos limites da matéria contida no recurso
subjacente.
Porém, apesar do empenho do agravante, a decisão agravada deve ser
mantida, por seus próprios fundamentos.
Quanto à alegação de que a decisão agravada viola o enunciado da Súmula n.
7 do STJ, entendo que razão não assiste à defesa.
Isso, porque, para verificar a violação aos arts. 563, 571 e 581, IV, todos do
CPP, apontada pela acusação em suas razões de recurso especial, não foi necessária
a realização de qualquer revolvimento fático-probatório aos autos de origem, mas tão
somente a reanálise jurídica das circunstâncias fáticas descritas nas decisões
prolatadas pelas instâncias de origem, o que vai ao encontro da pacífica orientação
jurisprudencial desta Corte no sentido de que "não há violação à Súmula 7 desta Corte
quando a decisão se limita a revalorar juridicamente as situações fáticas constantes da
" (AgRg no REsp n. 1.444.666/MT, Sexta Turma
sentença e do acórdão recorridos
Rela. Mina. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de
).
4/8/2014
Nesse sentido, a decisão agravada limitou-se a apontar que, no acórdão que
julgou a apelação (fls. 983/994), ao contrário do concluído pelo Tribunal de origem, já
tinha sido enfrentada a tese defensiva relativa a nulidade processual, por quebra
de cadeia de custódia, na sentença de pronúncia pelo juízo singular. No próprio
excerto da referida sentença colacionado pelo Tribunal
em seu acórdão foi
a quo
demonstrado que o magistrado pronunciante não identificou a alegada ilegalidade
suscitada pela defesa, já que não constaram dos autos de origem quaisquer imagens
que pudessem servir para comparar com as imagens das mídias tidas como mal
custodiadas pelas autoridades.
Documento eletrônico VDA48394020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 23/06/2025 13:13:51
Código de Controle do Documento: 90fb0d99-285d-49d6-8442-0e288de2f0e2

Diante dessa nova revaloração jurídica da conclusão obtida pelas instâncias de
origem, certo é que caberia à defesa recorrer contra a sentença de pronúncia, nos
termos do art. 581, IV, do CPP, para que fosse oportunamente revista a conclusão
judicial sobre a apontada nulidade por quebra de custódia, o que não foi feito pela
defesa, considerando as certidões de desinteresse recursal (fls. 458 e 472) de ambos
os réus, com o consequente trânsito em julgado da sentença de pronúncia (fl. 473).
Com isso, inevitavelmente houve a preclusão em relação à arguição de tal
matéria, de modo que a sua reiteração em momento inoportuno e somente em sede de
apelação, após a passagem da fase de
para a de
juditium accusationis
judicium causae
e de todos os demais atos da instrução processual, se traduz em uma nulidade de
algibeira, fenômeno inaceitável pela jurisprudência desta Corte, nos termos do
precedente judicial que volto a colacionar neste voto (grifos nossos):

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
TRIBUNAL
DO
JURI.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PRONÚNCIA POR
AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA E POR ESTAR
BASEADA EM TESTEMUNHO DE "OUVIR DIZER".
CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JURI. WRIT
IMPETRADO MAIS DE 3 (TRÊS) ANOS APÓS O
TRÂNSITO
EM
JULGADO
DO
RECURSO
EM
SENTIDOESTRITO.
PRECLUSÃO
TEMPORAL.
NULIDADE DE ALGIBEIRA. PRECEDENTES DO STJ.
SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA DO
TRIBUNAL
DO
JURI.
PREJUDICIALIDADE
DAS
ALEGAÇÕES DE NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE
UTILIZAÇÃO
DO
HABEAS
CORPUS
COMO
SUBSTITUTIVO
RECURSAL.
PRONÚNCIA
FUNDAMENTADA EM TESTEMUNHOS INQUISITORIAIS
CONFIRMADOS JUDICIALMENTE E EM DEPOIMENTOS
JUDICIAIS.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
I - Como é de conhecimento, a jurisprudência dos
Tribunais Superiores "não tolera a referida nulidade de
algibeira - eiva esta que, podendo ser sanada pela
insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não
é alegada como estratégia, numa perspectiva de melhor
conveniência futura. Observe-se que tal atitude não
encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado
no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de
todos os agentes processuais" (AgRg na RvCr n. 5.565
/RS, Terceira Seção, Rel. Min. Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), D Je de
.).
29/11/2022
II - No caso, verifica-se que (i) o réu já interpôs o
recurso cabível contra a decisão de pronúncia que,
inclusive, já restou preclusa; (ii) que, somente após maisde
três anos do julgamento do recurso em sentido estrito, o
impetrante vem suscitar tardiamente teses de nulidade da
pronúncia (ausência de prova judicializada e decisão
fundamentada exclusivamente em testemunho de "ouvir
dizer"), que não foram oportunamente alegadas e (iii) que
impetrou o presente writ somente após a condenação do
paciente pelo Tribunal do Juri, evidenciando a denominada
de nulidade de algibeira, cuja prática é rejeitada pela
.
jurisprudência
do
Superior
Tribunal
de
Justiça
Documento eletrônico VDA48394020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 23/06/2025 13:13:51
Código de Controle do Documento: 90fb0d99-285d-49d6-8442-0e288de2f0e2

Precedentes da 5a Turma. Registre-se, inclusive, que a
condenação do Tribunal do Juri foi mantida pelo Tribunal
de origem, tendo sido refutada a tese de que a decisão do
júri seria contrária à prova dos autos e, nesta Corte de
Justiça, consta decisão (pendente de trânsito em julgado)
não conhecendo do agravo em recurso especial então
interposto contra a decisão de inadmissão do recurso
especial então manejado contra o citado acórdão do
Tribunal de origem.
[...]
V - A decisão de pronúncia não está amparada
exclusivamente em provas não judicializadas e em
testemunho de "ouvir dizer", tendo sido demonstrada a
materialidade e indícios de autoria das condutas pelas
quais foi pronunciado o paciente, diante dos testemunhos
colhidos durante a fase inquisitorial e perante autoridade
judiciária e das provas carreadas aos autos.
VI - Tendo em vista que as teses suscitadas
demonstram a utilização da nulidade de algibeira, manobra
processual rechaçada por este Tribunal; tendo em conta,
que o paciente já restou condenado pelo Tribunal do Juri
cuja decisão foi mantida pelo Tribunal de origem, tendo
sido, nesta Corte, o agravo em recurso especial não
conhecido e que, na via estreita do presente writ, não
restou demonstrado que a decisão de pronúncia foi
amparada exclusivamente em provas não judicializadas e
em testemunhos indiretos, a ordem deve ser denegada.
Ordem denegada.
(HC
n.
784.263/ES,
relatora
Ministra
DanielaTeixeira, relator para acórdão Ministro Messod
AzulayNeto, Quinta Turma, julgado em 24, D Je de

20/8/20
.)
2/9/2024

Ademais, quanto à alegação de que a condenação do recorrente se revela
como prejuízo a justificar o reconhecimento da nulidade processual e de ser possível o
acolhimento de nulidades a qualquer tempo, razão tampouco assiste à defesa.
Conforme destacado na decisão agravada, os depoimentos das testemunhas,
corroborados pela confissão extrajudicial de um dos corréus, contribuíram para o
convencimento da existência dos indícios de autoria necessários à procedência da
pronúncia pelo homicídio a que o agravante foi posteriormente condenado. Vale,
novamente, trazer à baila o trecho correspondente da sentença (grifos nossos):

"Em seu interrogatório prestado em juízo, o
acusado Marcos Paulo do Carmo Sousa permaneceu em
silêncio (mídia de f. 278).
No entanto, ainda na fase inquisitiva, o réu
esclareceu que trabalhava com Cezar e que este atirou na
Aduziu que da data dos fatos estava comemorando
vítima.
o aniversário de um amigo, em seguida, foram até o poço
Piraquara, onde ficaram juntos até 17h. Ressaltou que
antes de saírem Cezar guardou um objeto em sua bolsa,
mas não viu o que era. Afirmou que em seguida, foi, junto
com Cezar, para o "Bar da Evinha". No local, Cezar retirou
a arma, que havia guardado na bolsa do acusado, e
efetuou um disparo contra a vítima. Salientou que após o
disparo, Cezar gritou "vão hora.., vão bora", então, ambos
Questionado, afirmou
subiram na moto e fugiram do local.
que já teve um desentendimento anterior com a vítima,
Documento eletrônico VDA48394020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 23/06/2025 13:13:51
Código de Controle do Documento: 90fb0d99-285d-49d6-8442-0e288de2f0e2

através de mensagens, mas não mantiveram contato
desde então. Por fim, informou que Cezar não disse o
motivo pelo qual fez aquilo (Declarações de Marcos Paulo
do Carmo, às f. 50-52).
Por outro lado, o segundo acusado, Cezar Ricardo
Moura Ferreira, permaneceu em silêncio (mídia de fl. 278).
No entanto, os argumentos sustentados pelas
defesas, no sentido de que não existem indícios de autoria
por parte dos acusados, que não teriam participado do fato
não acompanham os demais elementos careados aos
autos. Vejamos.
A testemunha Magno Júnior da Cruz descreveu que
, e que a vítima
estava no local onde homicídio ocorreu
Gesiel também estava no estabelecimento. Afirmou que
presenciou os réus Marcos Paulo e Cezar chegarem ao
A testemunha ainda informou que
local de motocicleta.
houve uma discussão no local e o disparo de arma de
, sendo que
fogo, e, em seguida, viu os réus evadirem
Ressaltou, ainda, que
Marcos era o piloto da motocicleta.
não sabe se os réus foram os autores do disparo (mídia de
f. 208).
No mesmo sentido, a testemunha Wesley Pacífico
dos Santos, afirmou que presenciou uma discussão no
"Bar da Evinha" entre a vítima Gesiel e o réu Marcos, logo
, mas não soube dizer
em seguida, ocorreu um disparo
quem efetuou o tiro (mídia de f. 208).
Ambas as testemunhas afirmam que haviam visto
os réus, momentos antes dos fatos, no poço "Piraquara",
juntos.
A testemunha Breno Lages de Sousa, a seu turno,
disse que estava no Bar na companhia da vítima. Aduziu
que Gesiel se envolveu em uma briga com duas pessoas,
as quais não sabe identificar. Afirmou, apenas; que as
duas pessoas que se desentenderam com a vítima
chegaram ao local dos fatos, juntos, em uma motocicleta
(mídia de f. 208).
Dessa forma, nota-se que as testemunhas e o
próprio acusado Marcos Paulo, em suas declarações,
forneceram elementos de convicção bastantes para
concluir pela existência de indícios de que os réus tenham
praticado a conduta descrita na denúncia.
Insta destacar que a testemunha Breno, estava em
companhia da vítima no dia dos fatos. Em juízo, disse que
não sabe quem eram os autores do fato, no entanto, ao ser
ouvido em sede policial, afirmou que Josué de Souza Sena
(irmão da vítima) saberia maiores informações a respeito
dos autores do delito (f. 42/43).
Por outro lado, Josué de Souza Sena, ouvido em
juízo, informou que Breno foi até a sua casa na data dos
fatos e lhe contou que seu irmão havia sido baleado. Disse
que Breno contou que Kiko (Marcos Paulo) e o cara
magrelo (Cezar) eram responsáveis pelo homicídio.
Detalhou que os autores chegaram ao local de motocicleta,
tendo Cezar chamado a vítima para conversar e em
(mídia de f. 208).
seguida ocorreu o disparo
Portanto, em razão dos indícios de autoria dos
denunciados no crime em comento, tal como se extrai da
prova testemunhal, não cabe a este juízo, nesta fase do ro
dimento, dar a palavra final sobre o ocorrido." (fls. 442/443)

Documento eletrônico VDA48394020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 23/06/2025 13:13:51
Código de Controle do Documento: 90fb0d99-285d-49d6-8442-0e288de2f0e2

Pela leitura do trecho acima, foi possível identificar que as testemunhas Wesley
e Magno indicaram nominalmente o agravante como um dos autores do delito, pois já o
tinha visto momentos antes do fato, bem como o viu no local onde o homicídio ocorreu
e declararam que lá houve uma discussão prévia envolvendo a vítima e, em seguida,
contra ela foi disparado um projétil de arma de fogo, tendo as testemunhas
presenciado o agravante e seu corréu se evadirem do local em uma motocicleta. Pelo
teor dos relatos, não se identifica qualquer irregularidade ou contaminação em suas
declarações, além de que, como já ressaltado, tais depoimentos estão corroborados
com a confissão extrajudicial de um dos corréus, bem como está em harmonia com a
dinâmica delitiva relatadas pelas demais testemunhas Breno e Josué.
Dessa forma, de fato, não restou patente o suposto prejuízo suportado pela
defesa, o que inviabiliza a declaração de nulidade da pronúncia e, depois, a
condenação, tendo em vista a inexistência de qualquer influência das testemunhas em
suas declarações, com destaque para o fato de que elas estiveram presentes no local
e no momento do crime imputado ao agravante.
Ademais, esta Corte é firme no entendimento de que "a condenação, por si só,
não é geradora de prejuízo, cabendo ao agente demonstrar que, caso não tivesse
ocorrido a nulidade, acarretaria a absolvição criminal ou a desclassificação da conduta,
" (AgRg no AREsp n. 2.192.337/ES, relator Ministro
hipótese não ocorrida nos autos
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
8/8/2023
15/8/2023
Nesse sentido, colaciono mais precedentes desta Corte, em casos análogos ao
presente (grifos nossos):

PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO
JÚRI. CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO. NULIDADE.
QUEBRA DA INCOMINICABILIDADE DE JURADOS.
PRECLUSÃO.
PREJUÍZO.
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior é no
sentido de que, nos termos do artigo 571, inciso VIII, do
CPP, as nulidades do julgamento em plenário, incluindo a
quebra da incomunicabilidade dos jurados, devem ser
arguidas logo após a sua ocorrência, sob pena de
preclusão.
2. Na hipótese em apreço, da leitura do acórdão
recorrido, extrai-se que não houve qualquer alegação de
quebra da incomunicabilidade dos jurados durante o
julgamento, o que revela a preclusão do exame do tema.
Por outro lado, ficou consignada a inexistência de qualquer
registro de que teria havido a alegada quebra de
incomunicabilidade, não podendo se afirmar a tentativa de
influenciar os demais jurados, tal qual afirmado pela
defesa. Assim, para se entender de forma diversa, seria
necessário o revolvimento fático-probatório, providência
inviável na via eleita.
3. Por fim, no moderno sistema processual penal,
eventual alegação de nulidade, ainda que absoluta, deve
vir acompanhada da demonstração do efetivo prejuízo. De
Documento eletrônico VDA48394020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 23/06/2025 13:13:51
Código de Controle do Documento: 90fb0d99-285d-49d6-8442-0e288de2f0e2

fato, não se proclama uma nulidade sem que se tenha
verificado prejuízo concreto à parte, sob pena de a forma
superar a essência. Vigora, portanto, o princípio pas de
nulitté sans grief, a teor do que dispõe o art. 563 do Código
de Processo Penal. Destaco, por oportuno, que "a
condenação, por si só, não é geradora de prejuízo,
cabendo ao agente demonstrar que, caso não tivesse
ocorrido a nulidade, acarretaria a absolvição criminal ou a
desclassificação da conduta, hipótese não ocorrida nos
autos". (AgRg no AREsp n. 2.192.337/ES, relator Ministro
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
,
8/8/2023
DJe de
.)
15/8/2023
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n. 978.362/PI, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
12/3/2025
19/3/2025

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL. INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS. ART.
212
DO
CPP.
NULIDADE
RELATIVA.
AGRAVO
DESPROVIDO.
[...]
3. O art. 212 do CPP permite que o juiz participe
das inquirições, sendo-lhe facultada a produção de provas
necessárias à formação do seu livre convencimento, não
configurando, por si só, nulidade.
4. A nulidade relativa exige a demonstração de
prejuízo concreto, o que não foi comprovado pela parte
agravante, uma vez que a condenação, por si só, não
caracteriza prejuízo.
5. A inversão da ordem das perguntas não foi
suficiente para demonstrar parcialidade do magistrado ou
prejuízo à defesa, conforme entendimento consolidado na
jurisprudência.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental desprovido.
Tese
de
julgamento:
"1.
A
inquirição
de
testemunhas pelo magistrado, antes das partes, configura
nulidade relativa, exigindo a demonstração de prejuízo
concreto. 2. A condenação, por si só, não caracteriza
prejuízo para fins de nulidade processual".
[...]
(AgRg no REsp n. 2.144.915/SP, relator Ministro
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
,
26/2/2025
DJEN de
.)
7/3/2025

PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXTORSÃO.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO
OCORRÊNCIA. CONTRARIEDADE AO ART. 619 DO
CPP. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE.
NULIDADES
ARGUIDAS
EXTEMPORANEAMENTE.
PRECLUSÃO
TEMPORAL.
VÍCIOS APONTADOS SEM A DEMONSTRAÇÃO DO
PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. ALEGAÇÃO
DE DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. INVERSÃO DO
JULGADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
4. As alegadas nulidades referentes ao disposto nos
arts. 201 e 263 do Código de Processo Penal somente
foram arguidas por ocasião dos embargos de declaração
opostos contra o acórdão proferido no recurso de
Documento eletrônico VDA48394020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 23/06/2025 13:13:51
Código de Controle do Documento: 90fb0d99-285d-49d6-8442-0e288de2f0e2

apelação. Sobre o tema, "a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça exige que mesmo as nulidades
absolutas devem ser suscitadas em momento oportuno,
sujeitando-se à preclusão temporal, em observância aos
princípios da segurança jurídica e da lealdade processual
[...]" (RHC n. 112.369/MG, relator Ministro SEBASTIÃO
REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em
,
10/9/2019
DJe
).
19/9/2019
5. Não bastasse, "o reconhecimento de nulidades
no curso do processo penal reclama uma efetiva
demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá
o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo
art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief).
Destaque-se que a condenação, por si só, não pode
ser considerada como prejuízo, pois, para tanto, caberia ao
recorrente demonstrar que a nulidade apontada, acaso não
tivesse ocorrido, ensejaria sua absolvição, situação que
não se verifica os autos" (AgRg no AREsp n. 1.637.411
/RS, relator Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA,
julgado em
, DJe
).
26/5/2020
3/6/2020
[...]
7. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp n. 1.796.941/PR, relator Ministro
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
23/11/2021
26/11/2021

Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA48394020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 23/06/2025 13:13:51
Código de Controle do Documento: 90fb0d99-285d-49d6-8442-0e288de2f0e2

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no AREsp 2.660.578 / MG
Número Registro: 2024/0204256-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00087536820208130175
0175200008753
10175200008753001
10175200008753002
10175200008753003 10175200008753004 175200008753 87536820208130175
Sessão Virtual de
a
25/06/2025
01/07/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MARCOS PAULO DO CARMO SOUSA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: CEZAR RICARDO MOURA FERREIRA
ADVOGADO : GUILHERME FERNANDES VAN LOPES FERREIRA - MG123903
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MARCOS PAULO DO CARMO SOUSA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: CEZAR RICARDO MOURA FERREIRA
ADVOGADO : GUILHERME FERNANDES VAN LOPES FERREIRA - MG123903
TERMO
Documento eletrônico VDA48640588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/07/2025 00:26:38
Código de Controle do Documento: 91a70150-2934-4cf9-ad45-f18740d18df5

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
25/06/2025
01/07/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 01 de julho de 2025
Documento eletrônico VDA48640588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/07/2025 00:26:38
Código de Controle do Documento: 91a70150-2934-4cf9-ad45-f18740d18df5